Tribunal: TJES
Processo: 5007456-14.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007456-14.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: PALMERIM MENDONCA NETO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. FUGA. JUSTIFICATIVA AFASTADA. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME, E ALTERAÇÃO DA DATA-BASE.
ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA REGRESSIVA. INOCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
DES
PROVIDO.
1.
Cometendo falta grave, no caso, a fuga, bem como afastada a justificativa apresentada pelo apenado, deve ser mantida a regressão de regime de cumprimento de pena do agravante, assim como a alteração da data-base para a concessão de futuros benefícios.
2.
As disposições constantes no artigo 52, incisos I, II e III, da Portaria 332-S da SEJUS, apenas se aplicam para as penalidades impostas de forma administrativa e descritas no art. 48 e seguintes da referida Portaria, em nada influenciando na dosagem judicial dos reflexos decorrentes da prática de falta grave, especialmente porque não há previsão similar na Lei de Execução Penal. Ademais, além de não ser possível aplicar as atenuantes descritas na referida Portaria em seara judicial, ela sequer prevê a hipótese atenuante em razão da confissão do apenado.
3.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
a
gravo em
e
xecução interposto por
Palmerim
Mendonça Neto
, em face da r. decisão acostada
n
o
id.

5457711 (mov. 202.1)
, prolatada pelo Juízo da
8ª Vara Criminal de Vila Velha
, que homologou a falta grave, com fundamento no art. 50, inciso II, da Lei de Execução Penal, e, com
base
no art. 118, inciso I, da
mesma
l
ei
, regrediu em definitivo o apenado para o regime fechado,
bem como fixou novo prazo para início da contagem dos benefícios executórios
.

Irresignad
a
,
a Defensoria Pública
interpôs o presente recurso
(mov. 218.2),

aduzindo a desproporcionalidade da regressão
de regime
aplicada,
especialmente em razão do fato d
o
apenado não ter praticado novo crime ao tempo da evasão.

Nes
sa
senda, pugna pela reforma da decisão recorrida, para que
não haja a regressão de regime,
ensejando tão somente a interrupção da data base
. Requer, ainda,
s
eja aplicada a circunstância atenuante da confissão, com base no art. 52, inciso II, da Portaria 332-S, da SEJUS.

Pois bem.

Depreende-se do PAD nº 306/2022
que o recorrente,
que cumpria pena em regime semiaberto, evadiu-se em 11/05/2022, quando não retornou da saída temporária, de forma que a magistrada
a quo
decretou a regressão cautelar d
o
regime prisional para o regime fechado.

Após a instauração regular de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD),
bem como após a
recaptura
do apenado
, em
12/10/2022
, o
agravante

foi ouvido e
confessou a evasão,
tentando, contudo,
justificar a sua prática.
Confira-se:

“
Que perguntado ao depoente porque não retornou da saída temporária, sendo considerado evadido no dia 11/05/2022? Respondeu que encontrava-se em situação de rua e é dependente químico e no período de saída temporária sua mãe faleceu e por estes motivos não conseguiu retornar a unidade prisional, sendo considerado evadido”.

Posteriormente, ao ser ouvido em
Audiência de Justificação
(mov. 195.1), o agravante ressaltou que é viciado em drogas e morador de rua, não tendo conseguido retornar ao presídio, além de ter medo de retornar
à unidade prisional

em razão de sofrer
ameaças
de
outros presidiários.

Em segui
da,
foi proferida
decisão no Processo de Execução nº
0012558-75.2015.8.08.0035
,
tendo
a
magistrad
a
d
e 1ª instância

rejeitado
as escusas apresentadas pelo agravante
asseverando que “
As explicações apresentadas pelo apenado (evento 195.2), não autorizam o acolhimento de sua defesa, uma vez que era exigível conduta diversa naquela situação, não podendo escolher o melhor momento para cumprir sua reprimenda
.”.

Por tal razão
, a Juíza
a quo
reconheceu a prática de falta grave e regrediu o regime de cumprimento da pena do reeducando, fixando a data de sua recaptura como novo marco temporal para fins de análise dos benefícios executórios
.

Dito isso, após analisar minuciosamente a documentação trazida pela defesa, coaduno com o entendimento explicitado na decisão objurgada, no sentido de que as alegações de que o agravante é morador de rua e estava sendo ameaçado por uma pessoa que sequer sabe informar quem é, não possui o condão de afastar as consequências legais de ter permanecido foragido por 05 (cinco) meses, até ser recapturado.

Outrossim, calha salientar que o apenado não retornou à unidade prisional por livre e espontânea vontade, mas por ter sido abordado pela polícia militar.

Logo,
praticada a falta grave, capitulada no artigo
50, inciso II, da Lei de Execução Penal
, bem como afastada a justificativa do apenado, devem incidir sobre ele as consequências jurídicas de sua conduta
.

Nesse ponto
,

ressalto que
por se tratar a fuga de prática de falta grave de especial reprovabilidade, visto que totalmente obstrutivo ao cumprimento da pena
que
o reeducando estava submetido, deve o apenado sofrer as sanções, em razão da conduta contrária ao seu dever jurídico de cumprimento da pena, na forma dos artigos
118
, inciso
I
, e
127
, ambos da
L
ei de Execução Penal,
n
o que concerne à regressão do regime de cumprimento da pena e à alteração da data base para a aquisição de novos benefícios executórios.

Nesse particular, o artigo 118, da LEP é muito claro a respeito das consequências do cometimento de falta grave pelo sentenciado. Vejamos o teor do artigo:

"Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I – praticar fato definido como crime doloso ou falta grave".

A referida
regressão,
portanto,
é permitida porque, uma vez iniciada a execução da pena, está o condenado sujeito aos regramentos da Lei nº 7.210/84. E, sobrevindo fatos novos durante o cumprimento da reprimenda, incumbe ao
j
uízo da
e
xecução alterar o regime fixado em sentença para se adequar à atual situação do reeducando.

Nesse sentido é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. ROMPIMENTO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. FUGA. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. CONSEQUÊNCIA LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior de Justiça de Justiça é pacífica quanto às consequências do reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave praticada pelo apenado no curso da execução penal: (I) regressão de regime prisional; (II) perda de dias remidos; (III) alteração da data-base para a concessão de benefícios da execução (salvo o livramento condicional, a comutação de pena e o indulto). 2. Nos termos do art. 118, I, da LEP, a execução da pena privativa de liberdade fica sujeita à forma regressiva, podendo ocorrer para qualquer dos regimes mais rigorosos, sendo certo que não cabe ao magistrado proceder à análise do conteúdo da falta disciplinar para verificar a possibilidade de regressão, já que o dispositivo em comento não concede essa margem de discricionariedade ao julgador (HC 210.062/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 06/04/2015). 3. Deve ser restabelecida a decisão que reconheceu a falta grave (rompimento de tornozeleira eletrônica e fuga) e, por consequência, determinou a regressão do apenado ao regime mais gravoso, sendo incabível invocar o princípio da proporcionalidade. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 2.298.821; Proc. 2023/0048291-9; GO; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 08/08/2023; DJE 14/08/2023).

Ainda, em que pese a defesa tenha fundamentado a desproporcionalidade da sanção aplicada em razão do fato de o apenado não ter praticado novo crime ao tempo da evasão e do curto tempo em que permaneceu evadido, tal fundamentação também não merece acolhimento.

Isso porque, o agravante permaneceu foragido por aproximadamente cinco meses, não podendo tal lapso temporal ser considerado “curto tempo”. Além disso, o fato de o agravante não ter cometido crime durante o referido lapso temporal não tem o condão de reduzir a gravidade da falta grave consistente na sua fuga, visto que não cometer crimes é um dever de todo cidadão.

Quanto à data-base para concessão de benefícios ao apenado, havendo a regressão de regime, consectário lógico é a sua alteração, pois é o marco estabelecido para as benesses. Altera-se este marco, interrompendo-se a contagem do prazo para obter o benefício, com o recálculo da pena. E a data, como bem decidiu o magistrado da origem, passa a ser a da recaptura do agravante.

Por
derradeiro
,
no que concerne
ao
pleito
de reconhecimento
de aplicação da atenuante da confissão
, nos termos do art. 52, inciso II, da Portaria 332-S da SEJUS,
há que se tecer algumas considerações.

É verdade que o artigo 52, inciso II, da Portaria 332-S da SEJUS, prevê que “
são circunstâncias atenuantes, na aplicação das penalidades, a natureza e a circunstância do fato
”.

Porém, tais disposições apenas se aplicam para as penalidades impostas de forma administrativa e descritas no art. 48 e seguintes da referida
p
ortaria, em nada influenciando na dosagem judicial dos reflexos decorrentes da prática de falta grave, especialmente porque não há previsão similar na Lei de Execução Penal.

Ademais,
além de não ser possível
se
aplicar as atenuantes descritas no mencionado artigo em seara judicial,
tal dispositivo legal
sequer prevê a hipótese
de
atenuante em razão da confissão do apenado.

Nesse sentido é o entendimento
deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE EXECUÇÃO CRIMINAL. FALTA GRAVE. FUGA. REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO. DESPROPORCIONALIDADE. PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
[...]
4.
As circunstâncias atenuantes previstas no art. 52, da Portaria 332-S, da SEJUS, como a confissão, aplicam-se tão somente na esfera administrativa, não gerando efeitos nas sanções a serem fixadas em sede judicial.
Jurisprudência. 5. Recurso improvido. (TJES; AG-ExPen 0006034-27.2021.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 23/02/2022; DJES 11/03/2022).

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO PARA REGIME. FECHADO. FUGA. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE QUALQUER REGIME MAIS GRAVOSO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PERDA DE DIAS REMIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos dos artigos 50, II e 118 da LEP, a fuga constitui falta disciplinar de natureza grave, acarretando a regressão para qualquer um dos regimes mais gravosos. 2.
Inexiste previsão legal para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Inobstante o art. 52, da Portaria 332-S, da SEJUS mencione que circunstâncias atenuantes que serão levadas em consideração no momento de aplicação das penalidades, além de não prever a hipótese de confissão, estas se aplicam, apenas a esfera administrativa, não produzindo efeitos em sede judicial.

[...].
4. Recurso desprovido. (TJES; AG-ExPen 0005990-08.2021.8.08.0011; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 10/11/2021; DJES 19/11/2021).

Em conclusão, não há como se impor reparo à decisão recorrida, que impôs ao agravante a aplicação de penalidade decorrente da prática de falta disciplinar de natureza grave. A subversão às regras da unidade prisional restou evidente.

Por fim, em vista da matéria analisada, dou por prequestionados os dispositivos legais referidos neste voto e nos arrazoados apresentados.

À luz do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. decisão proferida em 1° grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)